Tribunal: TJMT
Processo: 0002477-85.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002477-85.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA - CPF: 161.608.191-00 (APELADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA."

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – PRECEDENTES DO STF –
CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC

–
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.

4 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança de Pagamento de FGTS n. 2477-85.2015.811.0002
(cód. 385735), ajuizada por
Jorge Ferreira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar o direito do autor ao recolhimento do FGTS do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal e a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança.

A sentença ainda excluiu o Município de Várzea Grande

do polo passivo da ação e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), de acordo com o art. 82, §8o, do CPC, e determinou a observância do disposto no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que a parte é beneficiaria da justiça gratuita.

Em suas razões recursais o apelante defende a ausência de vínculo empregatício e de percepção de parcelas a título de FGTS, visto que os direitos do contratado a título precário, isto é, em regime temporário, são apenas aqueles previstos no contrato ou na legislação municipal.

Aduz que a contratação precária e temporária de servidores públicos que se prolonga no tempo, de forma a evidenciar a natureza permanente ou habitual das necessidades da Administração, não acarreta a submissão do vínculo ao regime celetista, sobretudo quando o ente público estabeleceu o regime jurídico único administrativo.

Sustenta que a própria natureza da contratação impede o recebimento do FGTS em razão da quebra do vínculo em questão, visto que tal vantagem constitui garantia contra despedida inesperada e imotivada e não se coaduna com a natureza do contrato temporário, que possui prazo final determinado.

Defende, por fim, a inversão ou redistribuição do ônus da sucumbência em decorrência do decaimento de maior parte dos pedidos pelo apelado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar sentença combatida (ID n.

19676472).

Ausente apresentação de contrarrazões (ID n.19676478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

José Zuqueti, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID n.

23864470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registra-se que o feito submete-se ao duplo grau de jurisdição, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, do CPC, conforme o teor da Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
.

Assim, passo à análise da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Pagamento de FGTS n. 2477-85.2015.811.0002 (cód. 385735)”
, ajuizada por
Jorge Ferreira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar o direito do autor ao recolhimento do FGTS do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal e a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança.

Pois bem, consta dos autos que
Jorge Ferreira
firmou contrato temporário com o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande para laborar na função de Encanador,
no período de 01/01/1999 a 02/10/2014,
de forma ininterrupta, em contratos que foram renovados, sucessivamente, por mais 15 (quinze) anos, em total desacordo com as normas constitucionais, especialmente ao que dispõe o artigo 37, inciso IX, da Carta Política de 1988 (ID n.

19673954 a 19673957).

Evidente, assim, que a hipótese dos autos trata de sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, incorrendo em nulidade, por ofensa sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

No entanto, mesmo em se tratando de contrato nulo, o apelado faz jus ao pagamento do FGTS, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. g.n.

“APELAÇÃO —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
—
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO
—
NULIDADE
—
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
—
INCIDÊNCIA
.

A nulidade do contrato TEMPORÁRIO acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. Recurso provido. (N.U 0004502-64.2012.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) g.n.

Corroborando esse entendimento, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe que o depósito do FGTS será devido ao trabalhador que tiver seu contrato de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

Impõe-se realçar, neste contexto, que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

Nessa quadra, evidente que o apelado não tem direito ao recebimento do terço constitucional e das férias postuladas na inicial, ou qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente ao depósito de FGTS, sem a multa.

No que diz respeito ao valor da verba honorária, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual deve ser feita quando da liquidação do julgado, de acordo com o artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Noutro giro, relativamente aos índices de juros moratórios e de correção monetária, devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de ser aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, as razões do apelo foram devidamente analisadas e, no mais, inexistem pontos a serem reapreciados em reexame de sentença, devendo esta ser retificada somente em parte, nos moldes postos acima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e, de oficio,
retifico em parte

a sentença
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação da sentença e que a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária obedeça aos termos do Tema n o 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020